Tribunal: TJDFT
Processo: 0738721-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. DISSENSO. CONTRATO PRORROGADO POR TEMPO INDETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OCORRÊNCIA. BENFEITORIAS AGREGADAS A IMÓVEL. LOCATÁRIA. POSSUIDORA DE BOA-FÉ. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS (CC, ART. 1.219). INDENIZAÇÃO. PE IDO CONTRAPOSTO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA ACOLHIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIRMADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL UNILATERAL. NATUREZA E EXPRESSÃO DAS BENFEITORIAS. FATO CONTROVERTIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUALIFICAÇÃO. FATOS IMPEDITIVOS E/OU MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO. MATÉRIA CONTROVERSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIABILIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA POSTULADA. MANIFESTAÇÃO. OPORTUNIDADE. CONCESSÃO. OMISSÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE PROCLAMADA. SENTENÇA. CASSAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA.

1. Em tendo a sentença se baseado, como elemento de convicção relevante, pautando a indenização postulada pela ré no laudo unilateral que produzira, inexistindo confissão quanto à matéria de fato abordada na peça técnica, o efeito devolutivo que guarnece a apelação autoriza que a parte autora, inconformada com o desate, devolva a reexame a integra da matéria resolvida, não incorrendo em inovação o recurso que assim procede, notadamente porque a elucidação das questões devolvidas com o recurso cinge-se exclusivamente ao mérito, não guardando nenhuma vinculação com os pressupostos de admissibilidade do apelo.

2. De conformidade com regra comezinha de direito processual, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito que perseguem em juízo, desde que guardem correlação lógica entre os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptas a subsidiarem a elucidação da controvérsia, de forma que, insubsistente prova material do aduzido e não derivando a controvérsia de matéria exclusivamente de direito, estando, ao invés, permeada por questões fáticas que demandam dilação probatória, resta por obstado que a ação seja julgada antecipadamente (CPC, art. 369).

3. Sobejando matéria de fato controversa e guardando a prova técnica postulada pela parte autora consonância com as alegações formuladas e com os elementos de convicção já reunidos, a não asseguração de sua produção resulta a inferência de que a resolução antecipada da lide sem a asseguração da sua produção consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa e de produção de provas que lhe é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável, determinando sua cassação de forma a ser restabelecido o devido processo legal, notadamente quando acolhido o pedido contraposto da ré sob o prisma de que a apelante não aparelhara os fatos impeditivos ou extintivos do direito invocado em seu desfavor (CPC, arts. 369 e 373, II; CF, art. 5o, LV).

4. Não subsistindo manifestação oriunda da parte dispensando a produção de prova ou sua inércia quando instada a dizer sobre provas, porquanto não franqueado às litigantes dizerem sobre as provas que pretendiam produzir, não subsiste preclusão afetando a faculdade que a assistia de demandar e produzir prova útil, pertinente e necessária à elucidação dos fatos controvertidos, encerrando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sob essa formatação.

5. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Exame do mérito prejudicado. Unânime